Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). DETRAN/DF. DIREITO NÃO COMPROVADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E DA SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida na súmula n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a matéria controvertida encontra-se no plano constitucional (art. 5o, LV, da CF), pois, ao “suprimir o pagamento da GAP, a ré praticou a redutibilidade salarial e feriu os princípios do contraditório, ampla defesa e da segurança jurídica, garantidos na CRFB”. Aduz ofensa à sumula 473/STF, existência de repercussão geral e inaplicabilidade da súmula n. 279/STF à hipótese.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60888423).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Nada obstante as alegações do agravante, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Verifica-se que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos legais aplicáveis à espécie. O colegiado analisou a legislação referente à GAP (Lei Distrital n. 5227/2013 e Decreto Distrital n. 35.291/2014), registrando o que é considerado atendimento ao público e pré-requisito para a sua concessão. Considerou-se, ainda, a Instrução Normativa do DETRAN/DF n. 305/2014, a qual define que o Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs) constitui-se como Unidade de Atendimento ao Público (art. 1o, caput), e que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único). Nesse contexto, em observância ao art. 373 do CPC, entendeu-se que, em que pese o autor/agravante encontrar-se lotado no Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs), deixou de comprovar que exerce atividade ligada ao atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas/agendamentos, tampouco sua participação prévia no Curso de Atendimento ao Público. Por fim, consignou-se que o art. 78 do Decreto n. 27.784/2007 (Regimento Interno DETRAN/DF) estabelece exemplificadamente diversas atividades a serem executadas pelos servidores lotados na DVAs, sendo ônus do autor/agravante demonstrar que efetivamente as exerce.
VI. Nessa seara, deve ser observado o disposto no Tema n. 660/STF, que trata da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso em tela. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
VII. Além da ausência de repercussão geral definida pela Corte Suprema, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante verbete sumular n. 279/STF.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.